Tribunal: TJBA
Processo: 8075271-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8075271-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS LUAN SILVA FIAIS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

E
menta
:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por LUCAS LUAN SILVA FIAIS contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06), com pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente: (i) a retratação do depoimento do IPC Júlio César; (ii) a alegada contradição no depoimento do IPC Paulo Roberto; (iii) os critérios distintivos entre o embargante e as testemunhas Adriano e Neemias; e (iv) a prova de propriedade do caderno de anotações.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

4. Não há vício a ser sanado. O acórdão embargado apreciou todas as questões aventadas pelo embargante e as decidiu de maneira congruente.

5. Quanto à alegada retratação do IPC Júlio Cesar, o acórdão consignou expressamente que o policial "participou do processo da prisão na Delegacia" e "realizou o procedimento de praxe", tendo sido apreendidas drogas com o acusado. A circunstância de não ter efetuado pessoalmente a prisão não invalida seu depoimento nem afeta a prova produzida, uma vez que confirmou os elementos da diligência e o material apreendido.

6. No tocante ao depoimento do IPC Paulo Roberto, o acórdão transcreveu integralmente sua declaração, registrando que o policial afirmou categoricamente que o acusado "revendia drogas para SAPA", confirmando sua inserção na cadeia de distribuição local de entorpecentes. A fundamentação do Acórdão demonstra que este testemunho foi devidamente valorado em conjunto com os demais elementos probatórios.

7. O acórdão fundamentou-se em elementos concretos, tais como: quantidade e o fracionamento das substâncias apreendidas - 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, com peso de 37,72g (trinta e sete gramas e setenta e dois centigramas e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 30,38g) -, aliados aos demais elementos (dinheiro trocado, dois celulares, caderneta de anotações e contexto da prisão), constituem conjunto probatório robusto e harmônico que evidencia inequivocamente a finalidade comercial, ultrapassando manifestamente os padrões de consumo pessoal.

8. Os embargos encerram nítido escopo de rediscussão da causa, finalidade para a qual não se prestam.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já apreciada pelo tribunal. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada as provas dos autos, concluindo pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade, sendo que o inconformismo com a valoração probatória não se confunde com vício do julgado. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da defesa, bastando fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 619 e 620; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 75.154/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/08/2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 701218/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 15/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8075271-21.2024.8.05.0001
em que figura como Embargante
LUCAS LUAN SILVA FIAIS
e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora